Tribunal: TCU
Processo: 007.829/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais (no da TCE no sistema: 189/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1347/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Erivando Oliveira Amaral e José Caetano Silva de Oliveira, em razão da ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos federais repassados ao município de Vitória do Xingu/PA, no exercício de 2016, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que a AudTCE demonstrou que não houve a prescrição da pretensão punitiva e sancionatória do TCU (peça 64); Considerando, com relação a José Caetano Silva de Oliveira , que o valor atualizado do débito a ele imputado (R$ 57.482,26, em 1/1/2017), acrescido do débito 212/2020 (R$ 85.558,56, em valores de nov/2017), a ele atribuído no TC Processo 015.018/2023-7 , também da minha relatoria, supera o limite de R$ 120.000,00, previsto no art. 7o, inciso I, da Instrução Normativa-TCU 98/2024; Considerando o falecimento de José Caetano Silva de Oliveira, em 8/4/2022, conforme certidão de óbito peça 53; Considerando o curto espaço de tempo em que José Caetano Silva de Oliveira esteve à frente da gestão municipal no exercício de 2016 (de 1/7/2016 a 20/10/2016 e de 23/11/2016 a 31/12/2016) e as circunstâncias que sugerem que não tomou conhecimento da impugnação das despesas antes de seu falecimento (peça 67, p. 2, in fine ); Considerando que o espólio de José Caetano Silva de Oliveira foi citado oito anos após os gastos e dois anos após o óbito do ex-gestor, não apresentou defesa e não existem elementos que indiquem que os herdeiros tomaram conhecimento das irregularidades anteriormente à citação; Considerando que vem se consolidando no Tribunal o entendimento de que o prazo de dez anos para a dispensa a instauração da tomada de contas especial, previsto no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 98/2024, deve ser avaliado em confronto com os elementos disponíveis com o objetivo de verificar se, no caso concreto, houve prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando que, em circunstâncias semelhantes às deste processo, o Tribunal reconheceu a possibilidade de prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e arquivou os autos sem julgamento do mérito, não obstante o transcurso de prazo inferior a dez anos, a exemplo dos Acórdão 3527/2015-TCU-Segunda Câmara , 8791/2016-2a Câmara, 7007/2022-2a Câmara e 3.299/2024-1a Câmara; Considerando a proposta do representante do Ministério Publico junto ao TCU, no sentido de arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao espólio de José Caetano Silva de Oliveira, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; Considerando, com relação a Erivando Oliveira Amaral , que o valor atualizado do débito atribuído àquele responsável (R$ 17.320,17, em 1/1/2017) é inferior ao limite de R$ 120.000,00, previsto no art. 7o, inciso III, da Instrução Normativa-TCU 98/2024; que não há outros débitos a ele atribuíveis no TCU; e que o responsável ainda não foi citado; Considerando que, com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, os arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU preveem a possibilidade de arquivamento do processo, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação; Considerando as propostas da AudTCE e do representante do Ministério Publico junto ao TCU, no sentido de arquivar o processo em relação a Erivando Oliveira Amaral, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado, para que lhe possa ser dada quitação, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU; e Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do relator, podem ser submetidos aos Colegiados, mediante Relação, proposta de deliberação que acolher pareceres convergentes que tenham se pronunciado pelo trancamento de tomada de contas especial (art. 143, inciso I, alínea "a"), bem assim acerca do arquivamento de processos (art. 143 inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade tendo em vista os pareceres emitidos nos autos, em: i. com relação a Erivando Oliveira Amaral, arquivar o processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 64 e 67), nos termos do art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU; ii. com relação ao espólio de José Caetano Silva de Oliveira, arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com o parecer do representante do Ministério Público junto ao TCU (peça 67), nos termos dos arts. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU; e iii. dar ciência, à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, aos responsáveis, à unidade instauradora e às unidades jurisdicionadas. 1. Processo TC- Processo 007.829/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Caetano Silva de Oliveira (XXX.206.632-XX). 1.2. Entidade: Município de Vitória do Xingu/PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rosa Maria da Conceiçao de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.